Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ADEQUAÇÃO. PERCENTUAL LEGAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos no contracheque e conta corrente do autor a 40% de sua remuneração líquida, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, com fixação de multa por descumprimento. Requer a revogação da tutela, a exclusão da multa ou a redução do seu valor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de limitar descontos realizados diretamente em conta corrente; (ii) a adequação dos descontos em contracheque ao percentual máximo permitido; (iii) a pertinência e a adequação do valor da multa cominatória.
III. Razões de decidir
3. Não há respaldo para a limitação de descontos em conta corrente, pois a Lei Distrital n.o 7.239/2023, que previa tal limitação, foi declarada formal e materialmente inconstitucional (ADI n.o 0721303-57.2023.8.07.0000).
4. Os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário, conforme tese fixada no Tema 1.085 do STJ e na Resolução Bacen n.o 4.790/2020, que permite ao titular revogar a autorização.
5. Mantém-se a determinação de limitação dos descontos em contracheque de policial militar do Distrito Federal, se observado que superam o percentual legal.
6. A multa cominatória fixada, correspondente ao triplo da quantia excedente ao limite estabelecido, é proporcional e adequada para garantir o cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu.

______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7239/2023 2; Resolução Bacen 4790/2020 6; Lei 10486/2002 27 § 3; Lei 14131/2021 1; Lei 14509/2022 2; Lei 10486/2002 28; CPC 537.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022 (Tema 1085); Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024; Acórdão 1936517, 0722124-40.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1942635, 0722418-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; Acórdão 1750675, 0705896-30.2022.8.07.0005.